Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714099-59.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JOSÉ CÂNDIDO DE OLIVEIRA: “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizado por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. Este juízo procedeu bloqueio SISBAJUD nas contas do requerido atingindo valor de R$ 1.115,33 (ID. 84257737). O feito foi extinto por sentença transitada em julgado que acolheu exceção de pré-executividade do requerido e determinou a devolução do valor de R$ 1.115,33 (ID. 84257737) ao requerido e o arquivamento definitivo dos autos (ID. 127882214). O valor de R$ 1.115,33 (ID. 84257737) não foi localizado para devolução. Os autos vieram concluso para providências. Decido. A dificuldade em localizar o valor de R$ 1.115,33 (ID. 84257737) reside no fato de que a penhora SISBAJUD ID. 84257737 atingiu ativos variáveis do requerido, referente a depósitos a prazo, títulos ou valores mobiliários. Lançada a ordem SISBAJUD, esses ativos são ofertados no mercado de capitais e vendidos por valores inferiores ao valor nominal do ativo. Procedimento chamado de liquidez do ativo variável. No caso em tela, o ativo variável de R$ 1.115,33 atingiu liquidez via SISBAJUD de R$ 980,45, conforme extrato fornecido pelo sistema do Banco do Brasil anexo. Portanto, no momento da liquidez do ativo, ocorreu perda de R$ 133,88. Tendo em vista que a sentença transitada e julgado ID. 84257737, determinou a devolução do valor integral do ativo ao requerido, DETERMINO: 1) Transfira-se imediatamente o valor de R$ 980,45 (depósito anexo), mais acréscimos legais, em benefício do requerido JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, CPF: 215.555.329-34 e para uma conta indicada pelo requerido. Caso necessário, expeça-se alvará. 2) Proceda-se o bloqueio SISBAJUD na conta do exequente BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., CNPJ: 33.136.888/0001-43, no valor remanescente de R$ 133,88. Transfira-se o valor para a conta do juízo e libere-se bloqueios excedentes. Preclusa a decisão, transfira-se o valor de R$ 133,88, mais acréscimos legais, em benefício do requerido JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, CPF: 215.555.329-34 e para uma conta indicada pelo requerido. Caso necessário, expeça-se alvará. Tudo feito, arquivem-se os autos em definitivo.” (...) “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID. 153492681. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. Aguarde-se a preclusão a decisão ID. 152365509.” O Agravante sustenta que a venda dos ativos é praxe e por isso o Agravado assumiu o risco quando permaneceu inadimplente, dando causa ao ajuizamento da execução. Salienta que a decisão agravada determinou a penhora dos ativos financeiros sem intimação prévia para comprovar eventual depósito do valor remanescente. Conclui que não pode “ser responsabilizado por aquilo que não deu causa” e pela violação do contraditório. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar sua responsabilidade pela complementação exigida. Preparo recolhido (ID 45743355). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de levantamento de dinheiro pelo Agravado até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator